Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741574-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NYTHAMAR HILARIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O O apelado, por meio da petição de ID 27509411, reitera pedido de transferência eletrônica para a conta bancária de sua procuradora, de quantia depositada na conta judicial em virtude do cumprimento da decisão de deferimento da tutela de urgência (ID 91601640, origem). Entretanto, a pretensão ora apresentada pelo recorrido deve ser dirigida ao juízo de origem, porquanto o valor pleiteado se encontra depositado em conta de titularidade daquele juízo. Após a publicação, retornem conclusos para análise do recurso. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator